Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-43.2022.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-43.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA ROCHA - CPF: 706.397.341-03 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE DE SOUZA - CPF: 024.386.801-48 (ASSISTENTE), CRISTIANA MARIA BARCELOS - CPF: 043.357.721-57 (ASSISTENTE), EDUARDA MARIA BARCELOS ROMIG - CPF: 059.517.861-85 (ASSISTENTE), ISABELLA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.288.641-45 (ASSISTENTE), PABLO FELIPE SOUZA JARDIM - CPF: 068.927.961-25 (ASSISTENTE), RENAN DA SILVA PEDROZO - CPF: 061.858.201-02 (ASSISTENTE), MARCELO MORO JUNIOR - CPF: 110.490.189-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Pedido de novo julgamento. Decisão dos jurados supostamente contrária à prova
destes
autos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou a a
pelante
à pena de 19 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão dos jurados, que

condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, é manifestamente

contrária às provas
destes
autos, a justificar a submissão
da

apelante
a novo julgamento, nos termos do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando não encontrar qualquer amparo nos elementos de prova constantes dos autos, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa ou a existência de versões conflitantes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo elementos probatórios que corroborem a tese acolhida pelos jurados, deve ser respeitada a sua soberania, sendo vedado ao tribunal revisor substituir a convicção dos jurados por sua própria apreciação do conjunto probatório.

5. No caso
sob apreciação
, a condenação da apelante encontra respaldo em provas produzidas
nestes
autos, tais como imagens de câmeras de segurança, relatórios policiais, depoimentos de testemunhas e denúncias anônimas convergentes, os quais, em seu conjunto, conferem credibilidade à tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.

6. A negativa de autoria apresentada pela
apelante
ficou isolada, não encontrando apoio no restante da prova produzida, que indicou elementos objetivos vinculando-a ao crime
; demonstrando, também, que a
motivação
estava
relacionad
a
a rivalidades entre facções criminosas.

7. A decisão dos jurados, ao reconhecer a autoria e a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra respaldo suficiente
nestes
autos, não se configurando hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova
produzida
.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

(i)
A decisão dos jurados não pode ser anulada quando encontrar respaldo mínimo em elementos de prova constantes dos autos, ainda que haja controvérsia ou tese defensiva alternativa.

(
ii
) A soberania do Tribunal do Júri impede o reexame do mérito da decisão quando esta estiver amparada em provas válidas e coerentes com os fatos narrados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
c
; CPP, art. 593, III,
d
; CP, art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021;
TJMT, n.
0001271-51.2005.8.11.0078
,
Rel.
Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j
.
07.04.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandra Rocha

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
1000750-43.2022.8.11.0030
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
condenou-a
à pena de
19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121
,
§ 2
o
,
IV, do Código Penal)
.

A
apelante, nas razões recursais
vistas
ao
ID
256523165
,
postula
a sua submissão a novo julgamento em plenário ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos,
nos termos do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
257409219
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
261973796
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
204077336
, narra os fatos desta forma:

[...]

ALESSANDRA ROCHA, vulgo “Sandrinha”
, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade n. 1601603-3/SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 706.397.341-03, nascida em 01/04/1988 (34 anos na data dos fatos), natural de Rosário Oeste-MT, filha de Maria de Lourdes Rocha, residente na Rua Eurides Rondon, n. 373, Bairro Jardim Glória, Nobres-MT, telefone (65) 99985-5686, pelas seguintes motivações fáticas e jurídicas:

Na data de
16 de abril de 2022
, por volta das
22h40min
, próximo ao
estabelecimento comercial CIA 87, localizada na Rua Tancredo Neves, Município de Nobres-MT
, a denunciada
ALESSANDRA ROCHA
,
livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo em concurso com pessoa não identificada, matou Marcelo Moro Júnior, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima Marcelo Moro se encontrava na rua lateral do estabelecimento CIA 87, na companhia de amigos, quando a denunciada
ALESSANDRA ROCHA
, apareceu no local e, mediante recurso que dificultou sua defesa, de inopino, efetuou contra ele disparos de arma de fogo, causando ferimentos que resultaram na sua morte, se evadindo do local com o apoio de pessoa não identificada, que a aguardava em uma motocicleta. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.101832; Termo de Apreensão n. 2022.16.414006; Laudo Pericial n. 1.1.01.2022.011588-01; Laudo Pericial n. 3.15.2022.85895-01; Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 0298/2022; Certidão de Óbito de fl. 92)

A testemunha Renan da Silva Pedrozo, que se encontrava na companhia da vítima Marcelo, mencionou que apesar de não ter visto a pessoa que atirou no último, ouviu diversos comentários de que a pessoa foi “uma mulher conhecida como Sandrinha”. (Cf. Termo de Depoimento n. 2022.8.200342)

Conforme relatório de investigações, policiais passaram a receber informações “que a autora dos disparos de arma de fogo em que vitimou Marcelo Moro Junior foi a traficante conhecida como Sandrinha”, que para “evadir-se do distrito de culpa, após os disparos de arma de fogo" “
ALESSANDRA ROCHA
, vulgo SANDRINHA, teve apoio de um piloto que conduzia uma motociclista,", estando “foragida, atualmente em lugar incerto”. (Cf. Relatório Policial n. 2022.13.25464)

A autoridade policial concluiu que as versões são coerentes em apontar que “
ALESSANDRA ROCHA
foi a autora das agressões que resultaram na morte de Marcelo Moro Junior, sobretudo quando analisadas em conjunto com o relatório de investigação policial, imagens de câmeras do local e demais circunstâncias do crime, como por exemplo a fuga da cidade, por parte da investigada logo após o crime”. (Cf. Relatório n. 2023.12.1048)
.

[...]

A materialidade do homicídio qualificado encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, a apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos.

Todavia, a
ntes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

E, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente,
implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03.2021 e publicado no
DJe
de
29.
3
.
2021)
Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias
, essas,
que realmente não ocorrem no presente caso.

E
mbora a apelante tenha negado a autoria do crime de homicídio
,

há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que
a
condenou pela prática do homicídio em comento, afastando, por conseguinte, a tese da negativa de autoria e reconhecendo a incidência da qualificado
ra
de recurso que dificultou a defesa da vítima, como se
observa
da leitura dos quesitos
1o, 2o e 4o do termo de votação do Tribunal do Júri (ID 204081152).

Isso porque,
a autoria do crime foi identificada por meio de imagens de segurança e diligências de campo junt
amente com declarações de
informantes, conforme consignado no
r
elatório
p
olicial
visto no ID
204077333
. Os
elementos
probatórios
produzidos
apontam Alessandra como responsável pelos disparos
;

e que
estava
envolvida
em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas. Ademais,
os
depoimentos obtidos durante a investigação confirmam
a
presença frequente
da
apelante
na região
. Além disso, ficou
demonstrado

que
existia
m

conflitos anteriores com a vítima, reforçando a linha investigativa sobre a motivação do delito.

A
testemunha
Renan da Silva Pedrozo, no termo de depoimento
que se encontra
no ID 204077301, esclareceu que “
os três foram para a rua lateral da CIA 87 e MARCELO conversava com PABLO, mas o depoente não sabe informar o teor da conversa;
QUE em um determinado momento, uma pessoa com um capacete, aparentando ser uma mulher e passou a conversar com MARCELO; QUE não conseguiu ouvir a conversa, uma vez que o som estava muito alto
; QUE a namorada do depoente também chegou no local;
QUE a pessoa com o capacete disparou em MARCELO, acreditando ter ouvido 02 a 03 disparos
; QUE saiu correndo para chamar a namorada de MARCELO, a ISABELA;
”.
Destacamos

Em juízo,
o investigador de polícia,
Rosivaldo José de Souza, relatou que receberam denúncias anônimas apontando uma mulher chamada
“Sandrinha”
como autora dos disparos.
Contudo, a
pesar das diligências,
a apelante
não foi localizada, pois já havia deixado Nobres no início das investigações.
Em relação
ao crime, explicou
, o depoente,
que Marcelo estava com a namorada e um casal de amigos quando foi chamado por Pablo para uma conversa, momento em que
“Sandrinha”

se aproximou e efetuou os disparos.

Por sua vez, o
investigador
de polícia
, Benedito Ribeiro Taques,
narrou
, em juízo,
que o crime ocorreu no estabelecimento CIA 87, onde a vítima estava acompanhad
a
de amigos.
Asseverou, ainda, que, d
urante a investigação, apurou-se que
Marcelo
fez comentários elogiando a maconha do PCC de Nova Mutum, afirmando ser superior à do Comando Vermelho, facção dominante em Nobres. Essas declarações chegaram ao conhecimento de membros do CV, que se sentiram ofendidos.

A testemunha e
xplicou
,
também
,
que o
estabelecimento
tinha
sistema de monitoramento e, pelas imagens das câmeras, foi possível observar que, naquele dia, uma mulher se aproximou de Marcelo, conversou com ele e, em seguida, efetuou os disparos, enquanto outra pessoa a aguardava em uma motocicleta para a fuga.

Sobre a autoria,
Benedito declarou
que denúncias anônimas indicaram “Sandrinha” como a responsável pelo crime, apontando a motivação ligada à comparação das drogas entre as facções. No entanto, os denunciantes temiam represálias e preferiram não prestar depoimento formal. Poucos dias após o crime,
“
Sandrinha
”
desapareceu da cidade.

Como é sabido,
em se tratando de julgamento pelo Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entendam cabível, cuja reforma,
só
pode
ser levada acabo,
por imperativo constitucional e legal,
se houver

erro
,

o
que não ocorreu na espécie
.
que adotaram uma das versões possíveis.

Aliás, s
obre a matéria, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais,
Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no DJE de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, assim redigido: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por
tudo que foi exposto
, deve ser mantida inalterada a sentença que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou Alessandra Rocha pelo crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
) praticado contra Marcelo Moro Junior.

Posto isso, em sintonia com
o parecer ministerial
,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por

Alessandra Rocha
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025